Tribunal: TJDFT
Processo: 0724713-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Compete a Assembleia Geral decidir sobre os assuntos de interesse do Condomínio, dos quais inclui as consequências advindas da inadimplência referente às taxas condominiais.
2. Não incorrendo em violação à Lei e à Convenção de Condomínio, é legítima a deliberação da Assembleia Geral que atribui ao condômino inadimplente o encargo moratório relativo ao pagamento dos honorários convencionais, desde que estabelecido dentro de parâmetro razoável, visto que essa verba inclui-se dentro das perdas e danos sofridas pelo Condomínio.
3. Demonstrada a inadimplência e a cobrança judicial, os honorários advocatícios convencionais também integram as verbas devidas pelo condômino inadimplente, os quais não se confundem com os honorários sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e provido.